Tribunal: STF
Processo: RE 94070
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
-DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO PELO EXPROPRIANTE. PRETENSAO A
RESTITUIÇÃO DO VALOR, COM JUROS. DECRETO-LEI N. 795/1969. ACÓRDÃO
QUE DESATENDEU AO PEDIDO, POR FALTA DE FUNDAMENTO LEGAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALINEA "A", ALEGANDO-SE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 33, DO DECRETO-LEI N. 3365/1941; DO ART. 1., DA LEI
N. 3077/1941, NA REDAÇÃO DA LEI N. 4214, DE 1963, E, AINDA, DO ART.
16, DO DECRETO-LEI N. 759/1969. OS DOIS PRIMEIROS DISPOSITIVOS NÃO
FORAM PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282. NO ART. 16, DO DECRETO-LEI N.
759, NÃO SE COGITA DE JUROS, MAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HIPÓTESE EM
QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO POSSUI OUTRO FUNDAMENTO, SE QUER ATACADO NO
APELO. SÚMULA 283. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.